Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-19.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA em face da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de MOTOS MATO GROSSO LTDA e JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15 (ID no 76522974).
Em síntese, sustentam os apelantes que merece reforma a sentença recorrida, pois, em que pese não tenham recolhido as custas judiciais no prazo concedido pelo magistrado a quo de 48 horas, efetuaram o pagamento em prazo razoável, ou seja, no primeiro dia útil subsequente ao prazo estabelecido.
Asseguram que não há se falar que as manifestações nos autos foram procrastinatórias ou até mesmo desidiosas, pois apenas se pronunciaram a respeito do que acreditavam ser justo e de direito, pois não se mostra crível estarem “jogando” contra si mesmos.
Afirmam que o magistrado singular agiu de forma imoderada e desarrazoada ao extinguir o feito sem resolução de mérito apenas porque o pagamento das custas fora feito 01 dia após o prazo, ressaltando que “barrar” seu direito de ação é, no mínimo, ir contra todo o ordenamento jurídico que veda o apego às formalidades para que o direito atinja sua finalidade, sua função social.
Aduzem que o prazo de 48 horas concedido pelo juízo não tem previsão legal, e além de tudo, é ínfimo, assim, não pode ser considerado um prazo peremptório do qual possa resultar prejuízo a qualquer uma das partes se cumprido fora do prazo estabelecido.
Assim, demonstrado nos autos que não agiram com má-fé, desídia ou inércia ao peticionarem nos autos, deve ser o presente recurso julgado procedente com a determinação para que o magistrado singular receba a presente ação e dê prosseguimento ao feito.
Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso – ID no 76522980.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Consoante se extrai dos autos, os apelantes ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA ajuizaram a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de MOTOS MATO GROSSO LTDA e JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART pretendendo o desfazimento de negócio para aquisição de uma MOTO HONDA XRE 300, Ano Fabricação/Modelo 2013, CHASSI 9C2ND1110DR009556, PLACA OBK-7892, alegando em suma, que o rompimento contratual teria sido motivado pela requerida/apelada.
Segundo consta, após ingressaram com a demanda no Juizado Especial da Comarca de Cáceres, descobriram que a requerida/apelada havia intentado a Ação de Consignação em Pagamento no 1005705-34.2018.811.0005, distribuída na 3a Vara Cível da Comarca, de modo que se determinou a juntada das ações, tornando-se prevento o magistrado da 3a Vara Cível.
Assim, nos autos objeto deste recurso, o magistrado, em despacho inaugural, entendendo pela ausência de hipossuficiência econômica dos autores, determinou o recolhimento das custas judiciais, estabelecendo o prazo de 15 dias para tanto.
A par da determinação, os autores se manifestaram em dois momentos nos autos, discordando da decisão, contudo, não interpuseram recurso e não recolheram as custas processuais, de modo que o magistrado proferiu novo decisum, conferindo 48 horas aos apelantes para pagamento das custas, sob pena de extinção (ID no 76522966).
O pagamento das custas fora então efetuado, contudo, o feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
Pois bem.
De plano, constata-se que merece acolhimento o pleito recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Isso porque, sobreleva à hipótese, a circunstância de que o recolhimento das custas judiciais se deu, ainda que a destempo, mas apenas 01 dia após o esgotamento do prazo de 48 horas, estabelecido pelo magistrado a quo.
Assim, no caso em tela, embora não se possa dizer que os recorrentes tenham sido diligentes na condução do feito, como lhes impõe o dever de cooperação entre as partes processuais, mormente se se considerar que se trata o 1o apelante de causídico atuante na comarca de Cáceres, forçoso reconhecer que a extinção prematura do feito sem resolução de mérito se deu com excesso de rigor e formalismo.
Máxime se considerado os princípios processuais da efetividade, economia, celeridade e primazia da prolação das decisões de mérito, previstos nos artigos 6o, 7o, 9o e 10, todos do CPC/15.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (ii) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (iii) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir: [...]
Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4o, 5o, 6o, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os aclaratórios opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de Registro para a propositura da demanda. Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável. [...] Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de março de 2020. (RESP no 1.842.724-MG – Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão publicada no DJe/STJ no 2861 de 04/03/2020).g.n.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – ÓBITO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO ATENDIDA A CONTENTO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – INFRINGÊNCIA AO ART. 317 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 110 do CPC estabelece que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”, e, em específico no que toca ao polo passivo, o art. 313, §2o, I, do CPC diz que, “ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”. 2. Diante de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demanda. (N.U 0000266-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)
Em recente decisão monocrática da lavra da e. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO:
“[...] Tem aplicação, ao caso em análise, o princípio da economia processual, pela qual, não deve haver desperdício da atividade jurisdicional, até mesmo porque o apelante requereu a expedição de novas buscas para localizar o atual paradeiro do requerido, cujo pedido foi desconsiderado pelo magistrado de primeiro grau. Desse modo, impõe-se a anulação da sentença para reconhecer-se a possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação de depósito ou execução, na forma dos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei 911/96, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para possibilitar o seu regular prosseguimento. Intimem-se. Cumpra-se. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. (N.U 0009067-17.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)
Não se olvida que deveriam os apelantes, já na primeira determinação do Juízo, terem efetuado o recolhimento das custas judiciais ou interposto recurso, se discordavam da determinação. No entanto, deve-se prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional, considerando que já efetuado o recolhimento das custas processuais e que tal recolhimento se deu apenas 01 dia útil após findo o prazo de 48 horas imposto pelo magistrado singular.
Desta feita, razoável o provimento do recurso para que retornem os autos à origem para seu regular processamento.
Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Eg.Corte de Justiça, impõe-se o provimento monocrático do presente apelo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
P.I.C.
Cuiabá, 05 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora